Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-26.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500342-26.2019.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
GUSTAVO FERNANDO DA SILVA PEREIRA DIAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as
penas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do
pagamento de 250 dias-multa, no mínimo, e substituir a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 1500342-26.2019.8.26.0630
Comarca de Sumaré - 2a Vara Criminal
Processo n. 492/2019
Apelante: Gustavo Fernando da Silva Pereira Dias
Apelado: Ministério Público
Voto n. 37212

Vistos.
Gustavo Fernando da Silva Pereira Dias foi condenado a
4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa,
no piso, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 (fls.
158/159).
Inconformado, apela. Busca a redução das penas em fração
máxima, fixação do regime aberto e, por fim, substituição da pena corporal
por restritiva de direitos.
Apresentadas
as
contrarrazões,
manifestou-se
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, foi surpreendido por policiais em local
conhecido como ponto de venda de drogas, trazendo consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 9 porções de cocaína, pesando 18 gramas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
3
e 10 porções de maconha, ao peso de 27 gramas, substâncias
entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além
de R$ 72,00, em dinheiro. Indagado, negou a traficância, afirmando que
estava adquirindo drogas, pois usuário de “crack”.
Bem caracterizado o delito.
A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em
flagrante e no laudo de exame químico toxicológico.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o réu negou o
comércio ilícito. Disse que estava no local para adquirir “crack”.
A versão, isolada, não se sustenta.
Os policiais atuantes na ocorrência relataram os fatos com
segurança e coerência. Em patrulhamento por local conhecido como ponto
de venda de drogas, surpreenderam o réu na via pública, na companhia de
outros dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação policial
empreenderam fuga. O acusado foi alcançado e detido. Com ele os policiais
encontraram porções de maconha e de cocaína, individualmente
embaladas, além de dinheiro.
Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado
concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes.
Incrível a postura de que, gratuita e imotivadamente, fariam os policiais tão
grave imputação contra pessoa inocente. Nada indica que, durante o
trabalho, portassem tamanha quantidade de droga com o único objetivo de
prejudicar o acusado.
Os relatos policiais são uniformes e coerentes. Pequenas
imprecisões são normais e esperadas, decorrem da função por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
4
exercida, além, é claro, da própria natureza humana. A percepção dos fatos
é dada pelos sentidos de cada homem. Risco haveria se fossem
absolutamente idênticas.
Além disso, a condição de policiais não impede possam
funcionar como testemunhas e nem retira a validade de seus relatos. Neste
sentido, os seguintes julgados:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de
Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões
justifiquem sua rejeição” (STF HC 72500/SP 1a Turma, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência...”
(STF HC 73518/SP 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU 18.10.96, p.39846).
Em suma, a quantidade, a diversidade e a natureza da
droga apreendida, associada ao local e às condições em que se deu a ação,
evidenciam que a droga apreendida destinava-se ao tráfico ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
5
A quantidade da substância entorpecente apreendida é um
dos critérios estabelecidos pela lei para diferenciar-se a mercancia ilícita do
mero porte para uso, mas não o único, fazendo-se necessário o cotejo com
os demais critérios legais (natureza da droga, local e condições da ação,
circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente),
nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.
Na hipótese, importante mencionar que as circunstâncias
em que se deu a apreensão da droga revelam a ocorrência do tráfico de
drogas, delito de tipo misto-alternativo, sendo suficiente a ocorrência de
qualquer dos verbos do tipo legal para configurar a conduta. A conduta
punível não é somente vender substância entorpecente, mas também trazer
consigo, ter em depósito, transportar, guardar tóxicos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Configurado o crime de tráfico, mais abrangente, resta
incabível, por logicidade, eventual pleito desclassificatório. Destaque-se que
a condição de usuário não afasta a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fim de entrega a terceiro, muitas vezes tem-se no tráfico
um meio de sustentar o próprio vício.
De rigor, portanto, a condenação, tanto que não impugnada.
No que tange às penas, a sentença comporta reparo.
Como cediço, para a incidência da causa de diminuição de
pena no crime de tráfico de drogas a norma exige o cumprimento simultâneo
de todos os requisitos, ou seja, o réu deve ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar
organização criminosa.
O entendimento do C. STJ é o de que a mencionada
norma tem como objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
6
meio de vida, integrantes da narcotraficância (AgRg no AREsp
648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP; Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015).
Outrossim, tem-se entendido que, na falta de parâmetros
legais, a quantidade de droga apreendida, dentre outras circunstâncias do
crime, podem servir para a definição do “quantum” de diminuição da pena
e, também, impedir a aplicação do referido “privilégio”, quando evidenciar
a dedicação do réu às atividades criminosas.
No presente caso, a quantidade e a diversidade de drogas,
além das circunstâncias em que se deu a prisão, em local já conhecido
pelos policiais, foram consideradas para a configuração do próprio delito de
tráfico.
Importa salientar, ademais, que a quantidade de droga (18
gramas de cocaína e 27 gramas de maconha ) não se afeiçoa exacerbada
a ponto de fundamentar a afirmação, com a maior certeza possível, de que
o acusado se dedicava às atividades criminosas.
Desse modo, mantém-se a incidência da causa de
diminuição da pena, mas na fração de metade, pois, embora não exorbitante
a quantidade, não pode ser taxada ínfima, além da variedade e da natureza
dos entorpecentes (cocaína e maconha), indicando contornos de maior
gravidade ao crime. A fração de metade de redução da pena é adequada e
suficiente para a prevenção e reprovação da conduta.
Assim, as penas restam redimensionadas a 2 anos e 6
meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
De outro lado, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal e reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
7
parte final do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, inexiste óbice à
substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas (STJ AgRg no HC 485746/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 04.06.2019; HC
482234/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
06.06.2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a Turma, j. 07.05.2019).
Nessa senda, substitui-se a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo
da execução, e prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Por fim, quanto ao regime prisional, apesar do quantum de
pena, inferior a quatro anos, e do lapso de prisão provisória, além de a
infração não ser equiparada aos delitos hediondos, a diversidade, a
natureza e a quantidade de drogas evidenciam maior culpabilidade,
justificando o regime inicial intermediário, no qual o réu será submetido a
uma fiscalização ostensiva, apesar de poder exercer atividade laboral que o
auxiliará na sua reintegração social com menor risco.
Nesse sentido:
“O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele
relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar
a natureza ou a quantidade da droga” (STJ AgRg no AREsp
1465052/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j.
18.06.2019; HC 492114/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a
Turma, j. 18.06.2019).
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, para reduzir as penas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime semiaberto, além do pagamento de 250 dias-multa, no mínimo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-26.2019.8.26.0630 -Voto no
8
substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
Augusto de Siqueira
relator